Tribunal: TJPA
Processo: 0814363-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814363-35.2018.8.14.0301
APELANTE: JOSE RIBAMAR SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.COBRANÇA INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. O ato materializado na cobrança indevida de faturas de energia elétrica, sem a suspensão do fornecimento por parte da concessionária, caracteriza-se como mero aborrecimento, insuficiente para a condenação da Apelada em indenização por danos morais.

2. Não restou comprovada nos autos eventual inscrição do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes, devendo-se ressaltar que o comunicado informativo juntado ao id. 1944364 (pag. 3) não equivale à comprovação da efetiva inscrição no nome do Apelante no cadastro de restrição de crédito.

3. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0814363-35.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR SOUZA

ADVOGADO: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS (DEF. PÚBLICO)

APELADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

ADVOGADA: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ RIBAMAR SOUZA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta
pelo Apelante em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

Em breve histórico, nas razões de
id. 1944430, o Apelante sustém sobre

o equívoco no
decisum
de piso que não acolheu o pedido de condenação em indenização por danos morais.

Afirma que o dano moral restaria configurado em razão do transtorno causado pela cobrança indevida, com as várias idas à sede da concessionária para as tratativas administrativas, sem obter êxito.

Conquanto tenha sido regularmente intimada, a Apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 1944438).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2277086).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento de preparo em razão da gratuidade recursal concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto não assistir razão ao Apelante.

O dano moral pode ser conceituado como a lesão de interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica.

A indenização por danos morais tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o ato materializado na cobrança indevida de faturas de energia elétrica,
sem a suspensão do fornecimento por parte da concessionária
, caracteriza-se como mero aborrecimento, insuficiente para a condenação da Apelada em indenização por danos morais. Neste sentido colaciono a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. -
A jurisprudência é uníssona no sentido de que a simples cobrança indevida não é passível de indenização
. (TJ-MG - AC: 10407170037136001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS
- INOCORRÊNCIA. - Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido -
Meros aborrecimentos não configuram dano moral passível de indenização
. (TJ-MG - AC: 10090170005871001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Caso em que a parte ré não comprovou a contratação de assinatura de revistas pelo autor e efetuou diversas cobranças indevidas em seu cartão de crédito. Cancelamento da cobrança e restituição do indébito imediatamente após o ajuizamento da ação.
Situação que configura meros aborrecimentos, não configurando dano moral in re ipsa e que, na ausência de demonstração de sofrimento ou de dano à imagem do autor, desautoriza pedido de indenização por danos morais
. Sentença mantida diante da ausência de recurso pela parte adversa. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070199658, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 26/10/2017). (TJ-RS - AC: 70070199658 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 26/10/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

Por outro, observa-se que não restou comprovada nos autos eventual inscrição do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes, devendo-se ressaltar que o comunicado informativo juntado ao id. 1944364 (pag. 3) não equivale à comprovação da efetiva inscrição no nome do Apelante no cadastro de restrição de crédito. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICADO DO SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME - MERO COMUNICADO - DANO MORAL: INEXISTÊNCIA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. É indispensável para a procedência do pedido, em casos de responsabilidade civil contratual, o inadimplemento da obrigação prevista no contrato.
3. O comunicado do Serasa não tem o condão de causa abalos morais, por ser meramente informativo.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10069130007920002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 18/11/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2015)

REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MERO COMUNICADO DO SERASA QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA INSCRIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005392410, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 09/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005392410 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 09/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2015)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020